Tribunal: TJES
Processo: 0004870-29.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004870-29.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENILSON DO NASCIMENTO EMILIANO

APELADO: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A. e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0004870-29.2018.8.08.0012

APELANTE:
ENILSON DO NASCIMENTO EMILIANO

APELADOS:
RECREIO VITORIA VEICULOS S.A. e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA - DR. CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ALIENAÇÃO DO BEM NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVALORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de responsabilidade por vício do produto cumulada com indenização por danos morais, em face de concessionária e fabricante de veículos. O autor adquiriu automóvel zero quilômetro com alegados vícios de fabricação, pleiteando a substituição do bem ou restituição do preço, além de indenização por danos materiais e morais. No curso da demanda, informou ter alienado o veículo em negociação para aquisição de outro automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alienação do veículo pelo consumidor inviabiliza os pedidos de substituição do produto ou restituição integral do preço pago; (ii) estabelecer se houve comprovação de prejuízo material pela desvalorização do bem; (iii) determinar se os vícios narrados ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição do produto ou a restituição integral do valor pago, nos termos do art. 18, §1º, do CDC, pressupõem a devolução do bem defeituoso ao fornecedor; a alienação voluntária do veículo pelo consumidor torna impossível o retorno ao status quo ante e acarreta perda do objeto.

4. A venda do automóvel litigioso, sem prova de que o preço foi inferior à tabela de mercado em razão dos defeitos, impede o reconhecimento de dano material, sobretudo diante da ausência de elementos probatórios e da própria declaração do autor em audiência de não se recordar do valor da transação.

5. A alienação do bem frustra a produção de prova pericial necessária para a comprovação dos vícios de fabricação, não sendo possível presumir sua gravidade ou essencialidade.

6. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, constitui regra de instrução e não de julgamento; a improcedência decorreu da perda do objeto e da ausência de comprovação de danos, e não da distribuição probatória.

7. O mero aborrecimento decorrente de vício inicial em veículo novo, quando solucionado por negociação posterior entre as partes e sem prova de lesão grave aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alienação do produto viciado no curso da ação inviabiliza os pedidos de substituição ou restituição integral, por impossibilidade material de devolução do bem.

O consumidor deve comprovar efetivamente a desvalorização econômica do bem para que haja indenização por perdas e danos.

A inversão do ônus da prova no CDC não é automática, constituindo regra de instrução dependente de verossimilhança e hipossuficiência.

Vício em veículo novo, por si só, não gera dano moral, quando não comprovada repercussão além de meros aborrecimentos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 884; CDC, arts. 6º, VIII, e 18, §1º; CPC, arts. 98, §3º, e 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0004870-29.2018.8.08.0012

APELANTE:
ENILSON DO NASCIMENTO EMILIANO

APELADOS:
RECREIO VITORIA VEICULOS S.A. e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA - DR. CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por ENILSON DO NASCIMENTO EMILIANO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação de responsabilidade por vício do produto cumulada com indenização por danos morais. O apelante postula a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, alega cerceamento de defesa pela não inversão do ônus da prova, sustenta que o veículo permaneceu em reparo por prazo superior a trinta dias, o que ensejaria sua substituição ou a restituição do preço pago, afirma ter suportado prejuízo material em razão da desvalorização do bem alienado no curso da demanda e, ao final, pleiteia compensação por danos morais decorrentes da aquisição de veículo zero quilômetro com vícios de fabricação.

Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Apelante, eis que presentes os requisitos necessários, nos termos do art. 98 do CPC.

Prosseguindo, ao que se depreende dos autos, a pretensão do autor funda-se na aquisição de veículo novo com defeitos recorrentes, postulando a substituição do bem ou a devolução do valor pago, cumulada com indenização moral. A sentença, todavia, julgou improcedente a demanda sob o fundamento de que os reparos foram devidamente realizados, inexistindo prova da desvalorização alegada, bem como ausência de dano moral indenizável.

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se, pois, a examinar se os vícios apresentados e a conduta das rés autorizam a reforma da decisão, notadamente diante da alienação do veículo no curso do processo.

Cumpre destacar que os pedidos de substituição de produto viciado ou de restituição da quantia paga, previstos no art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõem, como contrapartida, a devolução do bem defeituoso ao fornecedor. A alienação voluntária do produto pelo consumidor no curso da ação torna materialmente impossível o retorno ao
status quo ante
, acarretando a perda superveniente do objeto quanto a tais pleitos.

Com efeito, a venda do bem litigioso inviabiliza a pretensão redibitória, sob pena de se incorrer em enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Como se depreende, a conclusão externada nos precedentes baseia-se na interpretação de que o consumidor não pode, a um só tempo, reaver o valor pago pelo bem e, simultaneamente, auferir o proveito econômico de sua venda a terceiro.

No caso, observa-se que o próprio apelante, em petição de fls. 176/177, informou ter negociado o veículo Golf objeto da lide, utilizando-o como parte do pagamento na aquisição de um novo automóvel (Virtus) junto à primeira apelada. Tal conduta, embora legítima, esvaziou por completo o conteúdo de seus pedidos de substituição e de restituição integral, pois não mais detinha a posse ou a propriedade do bem para devolvê-lo.

Ademais, no que concerne à alegação de prejuízo material decorrente de suposta avaliação depreciativa do veículo na troca, o apelante não logrou êxito em comprová-la. Conforme registrado em ata de audiência de instrução (fls. 193/194), ao ser questionado se a venda se deu por preço abaixo da tabela FIPE, o autor
"disse não se recordar desse fato"
. A ausência de qualquer elemento probatório que demonstre a desvalorização do bem por conta dos vícios, aliada à sua própria declaração, impede o acolhimento do pleito de perdas e danos.

Outrossim, a alienação do bem prejudicou de forma irremediável a produção de prova pericial, que seria o meio idôneo para atestar, de forma inequívoca, a persistência dos vícios de fabricação e a sua essencialidade, como pleiteado pela segunda Apelada em sua contestação e posteriormente dispensado em audiência justamente pela venda do carro. O Apelante, ao dispor do veículo, frustrou a possibilidade de uma análise técnica isenta, o que milita em seu desfavor, não sendo possível presumir a gravidade e a insanabilidade dos defeitos.

No que concerne à alegação de nulidade por não aplicação da inversão do ônus da prova, cumpre registrar que tal instituto, previsto no artigo 6º, VIII, do CDC, não é automático e visa facilitar a defesa do consumidor quando houver verossimilhança de suas alegações ou sua hipossuficiência técnica. Trata-se de uma regra de instrução, e não de julgamento. No caso, a improcedência da demanda não decorreu da distribuição do ônus probatório, mas sim da constatação da perda do objeto e da ausência de comprovação de um dano extrapatrimonial que justificasse a indenização vindicada.

Por fim, quanto ao dano moral, embora os vícios iniciais em um veículo novo inegavelmente gerem aborrecimentos, a situação concreta deve ser analisada em sua integralidade. Os autos demonstram que, ao final, as partes chegaram a uma solução comercial para o impasse, com a negociação do veículo por outro mais novo. Tal fato, somado à ausência de prova de que os transtornos ultrapassaram a esfera do dissabor inerente à resolução de um problema consumerista, afasta a caracterização de uma lesão grave aos direitos da personalidade que justifique uma reparação pecuniária.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade em face do apelante, por ser beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 24/03/2026:

Acompanho o E. Relator